Tribunal: TJDFT
Processo: 0013672-05.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para informarem quanto ao trânsito em julgado do processo n. 0701332-42.2018.8.07.0018, bem como para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46